Tribunal: TJDFT
Processo: 0736447-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736447-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS SIQUEIRA CESAR AGRAVADO: AMANDA ATHAYDE LINHARES MARTINS RIVERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SILAS SIQUEIRA CESAR contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por AMANDA ATHAYDE LINHARES MARTINS RIVERA, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 63513862), o agravante alega que: 1) a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; 2) a petição inicial é inepta, “tendo em vista que a causa de pedir aponta valores contraditórios que se anulam entre si, aliado ao fato de os pedidos não indicam nenhum valor, como exige o CPC”; 3) quando há cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles; 4) a requerente afirmou na petição inicial que celebrou contrato com o agravante no valor de R$ 188.000,00 e que pagou o total de R$ 168.000,00, mas que apenas parte dos produtos lhe foi entregue, no valor de R$ 106.519,00; 5) o valor da causa deveria ser de R$ 61.481,00 (valor do total pago pela recorrida deduzido do valor dos produtos entregues), porém o juiz lhe condenou a pagar a quantia de R$ 106.519,00, ou seja, o valor dos produtos entregues; 6) “a narrativa da agravada é incompatível e não conduz a uma conclusão lógica, posto que ambos os valores se anulam entre si”; 7) a multa contratual recai sobre os valores recebidos e não sobre o valor total dos produtos; 8) a multa de 50% dos produtos é desproporcional e excessiva, o que gera desequilíbrio contratual; 9) a quantia executada é de R$ 106.519,00, enquanto a multa perseguida é de R$ 94.000,00, o que demonstra a discrepância dos valores requeridos; 9) a redução de multa contratual excessiva e o erro material do valor da causa são matérias de ordem pública e não se sujeitam à preclusão; 10) o executado, ainda que revel, deveria ter sido intimado pessoalmente para pagar a dívida nos termos do art. 523 do CPC, o que não ocorreu; 11) a parte foi considerada intimada por Analista Judiciário, mas somente o juiz poderia dispor sobre a intimação da parte; 12) as penhoras já realizadas devem ser declaradas nulas; 13) a agravada deve ser condenada por litigância de má-fé, haja vista que alterou a verdade dos fatos; 14) são devidos honorários advocatícios quando o incidente de exceção de pré-executividade resultar em extinção parcial da dívida ou na redução de seu valor. Requer ao final a suspensão do processo até o julgamento do recurso pela Turma. No mérito, o provimento do recurso para anular a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de fundamentação. Paralelamente, que: 1) a petição inicial seja declarada inepta e seja extinta a presente demanda; 2) a multa contratual seja reduzida e que incida somente sobre o valor pago; 3) a retificação do valor da causa; 4) seja declarada a nulidade de intimação do executado no cumprimento de sentença; 5) condenação da agravada em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos; 6) fixação de honorários advocatícios a seu favor caso seus argumentos sejam total ou parcialmente acolhidos. Preparo comprovado (ID 6351863/63513864). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Primeiro, quanto à nulidade da decisão por falta de fundamentação, não há probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida está fundamentada no sentido de que diversos pedidos do exequente sequer deveriam ser conhecidos, em razão de ter expirado o prazo para apresentar a defesa adequada. Consigne-se: "Cuida-se de exceção de pré-executividade, na qual o executado alega: 1) inépcia da petição inicial; 2) multa contratual desproporcional; 3) valores cobrados incompatíveis com a inicial; 4) incidência excessiva de multa contratual; 5) falta de intimação pessoal do executado após a prolação da sentença na fase de conhecimento; 6) litigância de má-fé e 7) necessidade de suspensão da execução. (...) Foi decretada a revelia do executado ao ID 143452721, não sendo necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 346 do CPC. Portanto improcedente o pedido de item "5". (...) Os pedidos "3" e "4" são objetos de discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, defesa esta com prazo expirado ao ID 158031144, por força do artigo 274, parágrafo único, do CPC. Os pedidos "1" e "2" são objetos de discussão na contestação no processo de conhecimento, cujo prazo expirou sem manifestação do executado. Os pedidos "6" e "7" perdem o objeto de análise como corolário da negativa aos demais pedidos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade (ID 193359185)." A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidade de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pela executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Não cabe matéria de de defesa que requeira dilação probatória. Também não é via adequada para desconstituir o título executivo. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impede analise, na fase de cumprimento, de matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública, tais como: 1) excesso de multa contratual; e 2) valor da causa. Tais questões já foram objeto de apreciação pelo juiz. Constituído o título judicial e, encerrada a fase de conhecimento, não é processualmente admissível que sejam desafiadas matérias que constituem a coisa julgada. Registre-se que o processo que originou o presente cumprimento de sentença correu à revelia do réu. Embora citado, o réu, que compareceu à audiência de conciliação, optou por não apresentar defesa (ID 139329787/140606945/143283364/143452721, autos originários). Assim, como se sabe, um dos efeitos da revelia é presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor, de modo que não é cabível ao executado reabrir discussão acerca dos fatos que originaram o título executivo. Obiter dictum: ao contrário do alegado pelo agravante, a petição inicial não é contraditória, a requerente, em vários trechos, expressamente requer a quantia de R$ 106.519,00 referente a produtos não entregue e pagos pelo requerido. Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do devedor, o exequente foi intimado por carta com aviso de recebimento no início do cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 155376139/153905268, autos originários). O analista judiciário não teceu esclarecimentos sobre a validade da citação, apenas o transcurso do prazo para a executada se manifestar, após o cumprimento do mandado e a devolução do AR com o aviso de “entregue”. (ID 158031144, autos originários). Por fim, não há litigância de má-fé da agravante, haja vista que não há qualquer prova de que a exequente tenha alterado a verdade dos fatos. Portanto, em análise não exauriente, os argumentos do recurso estão dissociados dos elementos constantes nos autos, de modo que o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFERO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator